Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. medida excepcional. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
2. Os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato.
3. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.
4. Diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos, incumbia ao Autor o ônus de provar que o ato administrativo impugnado está eivado de ilegalidade capaz de inquiná-lo, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC/15).
5. Apelação parcialmente conhecida e não provida.